Tribunal: TCU
Processo: 033.430/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8319/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, em arquivar o seguinte processo, sem julgamento de mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis Eurídice Moreira da Silva (R$ 6.522,30 em valores originais), e Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior (R$ 68.564,26 em valores originais), para que lhes possa ser dada quitação, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.430/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eurídice Moreira da Silva (XXX.736.784-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itabaiana - PB 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao instaurador FNDE, para que dê cumprimento ao disposto no art.15, inciso I, da IN TCU 71/2012, e aos responsáveis; 1.7.2. Dar ciência ao instaurador FNDE acerca da necessidade de informar em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas, no presente processo de tomada de contas especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012.